Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por SELVIR FERREIRA BISPO, fundamentada no artigo 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Para tanto, afirmou que ajuizou ação de interdito proibitório em desfavor dos réus, em razão de sua posse mansa e pacífica por mais de trinta anos da área descrita naqueles autos. Pretendeu que fosse impedido eventual “cumprimento de demolição” pelos demandados. Apresentadas as respostas pelos suplicados, a TERRACAP formulou pedido contraposto de reintegração de posse da área. Sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto. Nesta ação rescisória, o autor apontou violação ao contraditório e à ampla defesa na decisão que indeferiu a produção de provas. Além disso, a sentença possuiria vício de congruência, uma vez que julgou procedente pedido contraposto, mas que não fora formulado pelos réus. Formulou pedido de tutela de urgência “para que sejam suspensos os efeitos da sentença prolatada na Ação de Interdito Proibitório”. Ao fim, a rescisão da sentença (ID. 43010397 - Págs. 1/13). Depósito judicial no ID. 46005021 e ID. 47282286. É o relatório. Decido. Cuida-se de ação rescisória em face à sentença proferida nos autos n. 0706853-26.2021.8.07.0018, no qual o pedido inicial foi julgado improcedente e o pedido contraposto foi julgado procedente. O trânsito em julgado operou-se em 19/12/2022 e a presente ação foi ajuizada em 30/01/2023. DO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA A despeito da argumentação exposta na petição inicial, verifica-se que os fundamentos ventilados não se enquadram manifestamente nas hipóteses previstas no art. 966, incisos IV e V, do CPC/2015. Na presente ação, sustentou-se violação ao contraditório e à ampla defesa na decisão que indeferiu pedido de produção de provas. Além disso, a sentença seria extra petita porque julgou procedente o pedido contraposto de reintegração de posse, sem que qualquer pretensão tenha sido formulada pelos réus. Com efeito, a ação rescisória consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. No caso dos autos, o indeferimento do pedido de prova foi baseado no art. 370, do Código de Processo Civil. Confira-se a fundamentação: “Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida. Aliás, ao dispensar a produção de provas inúteis, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes. In casu, as provas requeridas pela parte autora não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória.” E quanto à reintegração de posse, vê-se que a TERRACAP expressamente formulou o pedido na contestação, o que afasta qualquer vício de congruência da decisão que deferiu a medida: “Em razão da natureza dúplice da presente demanda, com fulcro no art. 556 do CPC/2015, seja a Ré, Companhia Imobiliária de Brasília- TERRACAP reintegrada na posse do imóvel objeto da presente demanda, situado na Colônia Agrícola Catetinho, Riacho Fundo II.” (ID. 119450060 - Pág. 6 – autos originários). In casu, não se verifica a teratologia necessária para a rescindir a sentença. Lado outro, o pedido inicial está fundado, essencialmente, na intenção de reexame e julgamento, circunstância incompatível com a via processual eleita. Noutro giro, nos termos do art. 966, V, do NCPC, pressupõe-se que o julgado rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal, de modo que, ao apreciá-la, tenha infringido a sua literalidade, conferindo-lhe, conforme já afirmado, interpretação teratológica. Por fim, frisa-se que em nenhum momento o autor apontou em que consistiria a violação à coisa julgada que ventilou na petição inicial. Dessa forma, diante da inadequação da via eleita, o feito deve ser extinto. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e art. 485, I, IV e VI, todos do NCPC e art. 87, IX, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15